Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-25.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação da parte ré apelante de que "o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunidade para produção de provas, sob regular contraditório em primeiro grau, resultou em flagrante violação do direito de defesa do BMG" – Em razão da preclusão lógica (CPC/2015, art. 507), quem requereu o julgamento antecipado da lide, não pode alegar cerceamento do direito de defesa, por

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação da parte ré apelante de que "o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunidade para produção de provas, sob regular contraditório em primeiro grau, resultou em flagrante violação do direito de defesa do BMG" – Em razão da preclusão lógica (CPC/2015, art. 507), quem requereu o julgamento antecipado da lide, não pode alegar cerceamento do direito de defesa, por ter seu pedido atendido.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora no documento particular em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora – Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a nulidade do contrato objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de contrato bancário que não obriga a parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$6.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de nulidade do contrato objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a manutenção da r. sentença, na parte em que: (a.1) condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples e não em dobro, a integralidade dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, para satisfazer o débito inexigível do contrato em questão, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos; e (a.2) condenou a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré instituição financeira, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado nulo, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - Mantida a r. sentença, na parte em que determinou a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado nulo com (b) o débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente descontados, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantida verba honorária fixada, em 20% do valor da condenação - Verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo – Embora desprovido o recurso, mantém-se a verba honorária arbitrada, sem sua majoração, e sem condenação ao pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez que esta foi fixada no percentual máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
Recurso desprovido.